Tribunal: STF
Processo: AI 277835
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1.	RECURSO.  Extraordinário. Vinculação de salário 
   profissional a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. 
   Precedentes.  Esta Corte já assentou sua jurisprudência no 
   sentido da impossibilidade de vinculação de salário profissional 
   a múltiplos do salário mínimo.

2.	RECURSO. Agravo de 
   instrumento. Ausência de cópias da petição inicial e da sentença 
   de primeiro grau. Art. 544, §3º, do CPC.  Desnecessidade. Outras 
   fontes de convencimento. Não se exige, para fins de provimento do 
   agravo, cópia da exordial e da sentença de primeira instância, 
   desde que, por outros documentos, seja possível aferir a exata 
   dimensão da quaestio iuris.